Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. ART. 330, II C/C ART. 485, I, CPC. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. DOCUMENTOS EXTRAS APTOS A ATESTAR EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OCORRIDO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. No geral, entende-se que a cessão de crédito pode ocorrer de maneira desamarrada, eis que a lei não exige forma especial para celebração ou para demonstração do referido negócio jurídico. Nesse sentido, registro que o Enunciado no 618, VIII Jornada de Direito Civil estabelece que: “O devedor não é terceiro para fins de aplicação do art. 288 do Código Civil, bastando a notificação prevista no art. 290 para que a cessão de crédito seja eficaz perante ele.”
2. Nos termos do art. 778, § 1o, do CPC: “Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: III – o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;”. No entanto, parece correto, justo e adequado que o Magistrado competente exija apresentação de documento apto a demonstrar existência e autenticidade da cessão de crédito afirmada, de modo a não impor à parte ré pagamento do crédito à pessoa não legitimada.
3. Na hipótese em análise, o autor, ora recorrente, não juntou aos autos Instrumento de Cessão de Crédito com firma reconhecida em cartório, como solicitado pelo MM juiz sentenciante. No entanto, os documentos constantes dos presentes autos são suficientes para demonstrar ocorrência e autenticidade do negócio jurídico retromencionado, e, consequentemente, a legitimidade da parte autora, ora recorrente, para pleitear o crédito de honorários de sucumbência.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.